Tribunal: STF
Processo: RHC 94482
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: INVIABILIDADE PARA
   QUESTIONAR A EXCLUSÃO DE MILITAR OU A PERDA DE PATENTE OU FUNÇÃO
   PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE
   LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 694 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Nos termos do Enunciado n. 694 da Súmula da
   jurisprudência deste Supremo Tribunal, "Não cabe habeas corpus
   contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda de
   patente ou de função".
2.      Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao
   qual se nega provimento.